Tribunal: TJDFT
Processo: 0738222-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESIGNAÇÃO DE NOVO LEILÃO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante a inexistência, no ordenamento jurídico processualista, de impedimento de reiterações de leilões de bens para satisfação da dívida perseguida pelo credor, é vedado ao juiz deferir diligências inócuas para o deslinde da pretensão.
2. Diante do exíguo prazo da primeira tentativa de leilão não se denota alteração fática-jurídica para conduzir a premissa que o novo leilão será exitoso.
3. Comprovando o credor substancial desvalorização do imóvel, a ensejar nova avaliação do bem, ou, ainda, a existência de licitantes interessados no bem, poderá requerer novamente a medida, inclusive para o leilão extrajudicial, sem prejuízo de proceder a adjudicação como forma de pagamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.